Tribunal: TJES
Processo: 0020800-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020800-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0020800-08.2020.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA e NIVINI MIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INVERSÃO DA CLÁUSULA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por compradores de imóvel em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra construtora, reconheceu o atraso na entrega de unidade habitacional adquirida no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e condenou a ré ao pagamento de multa compensatória, multa moratória e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, com incidência da taxa SELIC. Os apelantes requerem a substituição da SELIC por correção monetária pelo IPCA acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a aplicação inversa da cláusula contratual de fruição do imóvel e a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 por autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se os consectários legais da condenação devem observar a cláusula contratual que prevê correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês, em substituição à taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação inversa da cláusula contratual que prevê indenização de 1% ao mês pela fruição do imóvel; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos impõem o respeito às cláusulas livremente pactuadas, desde que não contrariem a lei, a ordem pública ou os bons costumes.

4.A cláusula 4.2 do contrato estabelece expressamente que, após a emissão do habite-se, as parcelas serão atualizadas pelo IPCA, acrescido de juros mensais de 1%, o que configura convenção válida sobre correção monetária e juros moratórios.

5.O art. 406 do Código Civil prevê a aplicação da taxa legal apenas quando os juros não forem convencionados ou forem estipulados sem taxa definida, hipótese não configurada no caso concreto.

6.A substituição da taxa SELIC pelos índices contratualmente pactuados preserva a vontade das partes e observa a disciplina legal aplicável, inclusive após a edição da Lei nº 14.905/2024.

7.A cláusula 7.3 do contrato destina-se exclusivamente a indenizar a construtora pela fruição do imóvel pelo comprador em caso de resolução contratual após a imissão na posse, não se aplicando ao atraso na entrega da obra.

8.A sentença já inverteu em favor dos compradores a cláusula penal prevista no contrato, de modo que a aplicação cumulativa da cláusula 7.3 implicaria duplicidade indenizatória pelo mesmo fato gerador.

9.Nos termos do Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória, quando fixada em patamar razoável, indeniza o adimplemento tardio e não pode ser cumulada com verbas de mesma natureza reparatória.

10.O valor de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais mostra-se proporcional ao atraso de aproximadamente cinco meses e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Havendo cláusula contratual expressa que estabelece correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, tais critérios prevalecem sobre a aplicação da taxa SELIC. 2. A cláusula contratual que prevê indenização pela fruição do imóvel em caso de resolução contratual não pode ser invertida em favor do comprador quando já deferida cláusula penal pelo atraso na entrega, sob pena de bis in idem. 3. A indenização por danos morais decorrente de atraso de aproximadamente cinco meses na entrega de imóvel pode ser fixada em R$ 4.000,00 por adquirente, quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CC, arts. 405, 406 e 422; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 970; TJES, Apelação Cível nº 5006086-21.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
NIVINI MIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO e JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA
em face da sentença de ID 14712938 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“
1) condenar a requerida a indenização a parte autora ao valor correspondente a 2% do valor pago (multa compensatória), totalizando o montante de R$ 2.838,68 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), que deve ser corrigido pela SELIC a partir de 30.06.2020; 2) condenar a requerida a indenizar a parte autora ao valor correspondente a 5% do valor pago (multa moratória), correspondente ao montante de R$ 7.096,71 (sete mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), que deve ser corrigido pela SELIC a partir de 30.12.2020; e, 3) condenar a requerida a indenizar os autores a título de danos morais, no valor individualizado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser corrigido pela SELIC, a contar da prolação da sentença, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.
“

Em suas razões recursais (ID 14712943), os apelantes alegam, em síntese, a necessidade de reforma do capítulo referente aos consectários legais. Argumentam que a sentença aplicou a taxa SELIC de forma genérica, ignorando a Cláusula 4.2 do contrato entabulado entre as partes, que prevê expressamente a atualização monetária pelo IPCA acrescida de juros mensais de 1% para hipóteses de mora.

Pleiteiam a aplicação da Cláusula 7.3 do contrato, defendendo que lhes é devida indenização pela fruição indevida do imóvel pela construtora em razão do atraso. Requerem que tal verba seja fixada em 1% ao mês sobre o valor do imóvel

Por fim, insurgem-se contra o
quantum
fixado a título de danos morais. Sustentam que o valor de R$ 4.000,00 para cada autor é insuficiente diante da gravidade do atraso e dos transtornos causados ao planejamento familiar, razão pela qual requerem a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ID 14712946.

Rememoro que, na origem,
JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA E NIVINI MIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e danos morais em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

Os autores, ora apelantes, relatam que acreditaram na propaganda enganosa da requerida de que iria comprar o imóvel dos seus sonhos, através do programa “Minha Casa Minha Vida”, com “parcelas fixas que caberiam em seu bolso”, através de um “financiamento em condições especiais” e “pago apenas após a entrega das chaves”;.

Sustentam que no dia 05.09.2018, em um dos stands da requerida, firmaram um contrato particular de promessa de compra e venda, tendo como objeto o apartamento 404, bloco 01, na Rua Domineu Rody Santana, 406, área 2A, Bairro Ourimar, Serra-ES, oportunidade em que fora estabelecido a entrega da obra e das chaves para o dia 31.12.2019.

Relatam que restou definido que o preço do imóvel – R$ 141.934,21 – seria pago da seguinte forma: R$ 2.190,00 como sinal; R$ 12.650,96 em 33 parcelas mensais; R$ 3.000,00 como parcelas intermediárias; R$ 3.072,45, a título de liberação de FGTS, e, R$ 121.020,80, através de financiamento bancário pelo programa “Minha Casa Minha Vida”.

Aduzem que após a celebração do financiamento bancário, passaram a ser cobrados valores diferentes do informado, como o pagamento de “taxas/juros de evolução de obra” mensal, cuja última cobrança atingiu o patamar de R$ 462,84. Alegam que o prazo para a entrega da obra não foi cumprido, prolongando a sua penúria financeira, obrigando a parte autora a arcar com aluguel mensal de R$ 400,00.

Argumentaram a) aplicação do código do consumidor ao caso, com a inversão do ônus da prova; b) impossibilidade de prorrogação automática do prazo de entrega de 180 dias, eis que abusiva e pode se estender por tempo indeterminado na superveniência de caso fortuito ou força maior; c) a inversão da cláusula penal moratória de multa pelo inadimplemento da obrigação; d) a ilegalidade na cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de entrega da mesma, que deve ser devolvida em dobro em razão da cobrança indevida.

Alegam dano moral em razão da propaganda enganosa, eis que a requerida realizou diversas cobranças que não condizem com o ofertado, cujo adimplemento dificultou o seu planejamento familiar e que sofreram danos emergentes com o pagamento de aluguel no período em que o imóvel já deveria ter sido entregue para moradia.

Ao final, pugnaram, em sede de antecipação de tutela, pela suspensão de qualquer cobrança relativa à taxa de evolução em nome dos requerentes, e, ao final, pela procedência da demanda para: 1) condenar a requerida a pagar em favor da autora a multa prevista na cláusula “5, item 5.10” do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, em face de seu inadimplemento, consistente a multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% a contar do inadimplemento; 2) declarada a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra, condenando a requerida a restituir em dobro o valor cobrado, totalizando R$ 4.604,84, bem como os valores pagos a esse título no curso do processo; 3) condenar a requerida a indenizar por danos morais no valor de R$ 36.000,00; e, 4) condenar a requerida ao reembolso dos valores pagos em aluguel referentes aos meses de julho a novembro de 2020, no total de R$ 2.000,00, além daqueles que vencerem até a entrega das chaves.

Decisão de fls. 97/99 deferindo a gratuidade de justiça, indeferindo a tutela de urgência e determinando a citação da ré.

Contestação apresentada às fls. 103 em que a RMV alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, face a ausência de busca de solução prévia para o litígio, bem como a sua ilegitimidade passiva quanto a restituição de valores a título de juros de obra, eis que dispostas no contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, não tendo recebido qualquer valor a esse título e a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal.

Argumenta a) a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, razão pela qual o prazo final para a entrega da obra seria em junho de 2020; b) a pandemia da Covid-19 como causa excludente de sua responsabilidade em razão da entrega da obra, o que restara comunicado aos consumidores; c) a impossibilidade de inversão da multa contratual em razão da ausência de previsão no contrato firmado; d) a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com restituição de aluguel, na forma do tema 970 do STJ; e) como não houve atraso na entrega do imóvel, não há que se falar em reembolso de despesas com aluguéis; f) a legalidade na cobrança de juros de obra até a liberação ou entrega da unidade, conforme previsto na cláusula sétima do contrato firmado entre os autores e a caixa econômica federal; e, g) a inexistência de danos morais.

Ao final, pugna pela inclusão na lide da Caixa Econômica Federal, com a remessa dos autos a Justiça Federal; e, no mérito, pela improcedência da demanda.

Comunicação de interposição de agravo de instrumento nº 5000551-61.2021.8.08.0000 às fls. 220/241.

Réplica às fls. 257/266.

Despacho de fl. 269 determinando a intimação das partes para dizerem se possuem provas a produzir, caso verifiquem a existência de fato que depende de dilação probatória.

Decisão saneadora proferida ao ID 31566735. Nesta, fora rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva da requerida. Da mesma forma, fora indeferido o pedido de denunciação da lide da caixa econômica federal. Foram fixados pontos controvertidos, a distribuição da carga probatória e determinada a intimação das partes para dizerem se pretendem produzir outras provas e se desejam conciliar.

Manifestação da autora pugnando pelo julgamento antecipado da lide ao ID 32508715. A requerida informa não ter outras provas a produzir ao ID 32741282.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para 1) co
ndenar a requerida a indenização a parte autora ao valor correspondente a 2% do valor pago (multa compensatória), totalizando o montante de R$ 2.838,68 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), que deve ser corrigido pela SELIC a partir de 30.06.2020; 2) condenar a requerida a indenizar a parte autora ao valor correspondente a 5% do valor pago (multa moratória), correspondente ao montante de R$ 7.096,71 (sete mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), que deve ser corrigido pela SELIC a partir de 30.12.2020; e, 3) condenar a requerida a indenizar os autores a título de danos morais, no valor individualizado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser corrigido pela SELIC, a contar da prolação da sentença, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

A despeito dos fundamentos adotados na r. sentença objurgada, bem como das razões que foram expostas na apelação, entendo que a pretensão recursal merece parcial provimento.

O princípio da autonomia da vontade permite que as partes contratantes sejam livres para estipular as cláusulas e os termos dos seus contratos, desde que não contrariem a lei, a Ordem Pública ou os bons costumes. Este princípio reflete a ideia de que os indivíduos são capazes de autodeterminação e possuem a liberdade de organizar suas relações jurídicas de acordo com suas vontades e necessidades específicas.
Ele assegura que os contratantes possam decidir livremente se querem ou não contratar, com quem contratar e em que condições
.

Neste sentido, essa liberdade é crucial para fomentar a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, garantindo que os contratos livremente celebrados devem ser cumpridos, conforme o princípio
pacta sunt servanda
. Além disso, impõe uma responsabilidade às partes de compreenderem e honrarem os compromissos assumidos, cientes de que as cláusulas pactuadas têm força de lei entre elas.

Do mesmo modo é o posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PERMUTA. VALOR TERRENO INFERIOR AO VALOR DO VEÍCULO. CONTRATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO AUTONOMIA DA VONTADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. O princípio da autonomia da vontade é permite que as partes contratantes sejam livres para estipular as cláusulas e os termos dos seus contratos, desde que não contrariem a lei, a Ordem Pública ou os bons costumes, assegurando que os contratantes possam decidir livremente se querem ou não contratar, com quem contratar e em que condições. Essa liberdade é crucial para fomentar a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, garantindo que os contratos livremente celebrados devem ser cumpridos, conforme o princípio pacta sunt servanda.
Além disso, impõe uma responsabilidade às partes de compreenderem e honrarem os compromissos assumidos, cientes de que as cláusulas pactuadas têm força de lei entre elas. Precedentes. 2. Por sua vez, o princípio do status quo ante visa restabelecer as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração de um contrato que foi posteriormente considerado nulo ou anulável, sendo fundamental para evitar o enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, visa assegurar que nenhuma das partes seja injustamente prejudicada ou beneficiada por um contrato que não cumpriu os requisitos legais ou que foi viciado de alguma forma. Quando um contrato é declarado nulo, a restituição ao status quo ante implica a devolução dos bens ou valores trocados, buscando recriar a situação patrimonial original das partes envolvidas . 3. In casu, conforme já esboçado, o contrato de permuta celebrado entre as partes foi declarado nulo em razão da incapacidade civil da verdadeira proprietária do imóvel, que necessitava de autorização judicial para a venda do lote. O contrato previa a troca de um caminhão avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) por um terreno avaliado em R$50 .000,00 (cinquenta mil reais), com a diferença de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo paga em parcelas pela requerida. Dada a nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas aos seus estados originais, antes da troca dos bens e do pagamento da diferença de valores. 4. Mesmo que a apelada tenha alegado que ocorreu previamente o desfazimento do negócio, que o pagamento da venda do caminhão tenha sido em favor do apelante, assim como que esse valor foi de R$80.000,00 (oitenta mil reais), não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, sem apresentar quaisquer provas fidedignas nesse sentido, cabendo essa suportar o ônus decorrente da ausência da satisfação do seu encargo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. Inversão do ônus sucumbencial. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058408620148080006, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO CONTRATUAL DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil.
2. O contrato, como acordo de vontades, é um negócio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando, assim, o princípio contratual da autonomia da vontade.
3. Decorrência imediata do princípio da autonomia da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do contrato.
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07223465920198070003 DF 0722346-59.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - PREVISÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. -
Tratando-se de contrato bilateral com a exposição da vontade livre de ambas as partes, sem vícios, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
(TJ-MG - AC: 10000211923123001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

A controvérsia em exame reside na aplicação de consectários legais genéricos (Taxa SELIC) em detrimento de índices convencionais específicos.

O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido acertadamente a mora da construtora e a aplicabilidade da cláusula penal (item 5.10), fixou a taxa
SELIC
como indexador único para a correção e juros das multas impostas. Vejamos o dispositivo da r. sentença:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para: 1) condenar a requerida a indenização a parte autora ao valor correspondente a 2% do valor pago (multa compensatória), totalizando o montante de R$ 2.838,68 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), que deve ser corrigido pela SELIC a partir de 30.06.2020; 2) condenar a requerida a indenizar a parte autora ao valor correspondente a 5% do valor pago (multa moratória), correspondente ao montante de R$ 7.096,71 (sete mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), que deve ser corrigido pela
SELIC
a partir de 30.12.2020; e, 3) condenar a requerida a indenizar os autores a título de danos morais, no valor individualizado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser corrigido pela SELIC, a contar da prolação da sentença, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.”

Todavia, em exame minucioso do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, verifico a existência de regramento próprio para hipóteses de mora.

A
Cláusula 4.2
do instrumento contratual é peremptória ao definir que, para fins de reajuste e atualização de parcelas, deve-se adotar variação acumulada do
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acrescida de
juros mensais de 1% (um por cento)
:

“4.2 - Reajustes

Data Base: 05/9/2018

A parcela citada no item 4.1.1 será fixa. A correção citada nas parcelas dos Itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 se houver, será mensal.

Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento até a data de emissão do
HABITE-SE
, será considerada a variação acumulada do
INCC
(divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de Julho de 2018 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela.

A partir da data de emissão do
HABITE-SE
, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas, será a variação acumulada do
IPCA
(Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data de emissão do
HABITE-SE
até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros mensais de 1%.

Em se tratando de imóvel cujo
HABITE-SE
já esteja emitido na data base desse contrato, será utilizada a variação acumulada do
IPCA
(Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros mensais de 1%.”

Tal disposição constitui lei entre as partes e reflete alocação de riscos financeiros deliberada no momento da assinatura do pacto.

A prevalência de juros convencionais sobre juros legais encontra amparo direto no artigo 406 do Código Civil que determina aplicação de taxa legal apenas quando os juros moratórios não forem convencionados:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Havendo estipulação clara e expressa de juros de 1% ao mês no corpo do contrato, torna-se incabível substituição por Taxa SELIC, sob pena de violação à literalidade da norma civil e à vontade das partes.

Dessa forma, a reforma do capítulo da sentença referente aos consectários legais é medida que se impõe. Deve-se prestigiar autodeterminação das partes, garantindo que condenação reflita exatamente encargos de mora previstos na
Cláusula 4.2
.

Ademais, os apelantes invocaram a incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para estabelecer o IPCA como índice oficial de correção monetária quando não houver convenção diversa. Ora, havendo disposição contratual clara indicando exatamente o IPCA acrescido de juros de 1%, não subsistem razões para a manutenção do índice fixado na sentença.

O rigor técnico exige que atualização das multas e da indenização por danos morais ocorra mediante incidência do
IPCA
para correção monetária,
somado a juros de mora de 1% ao mês, respeitando-se integralmente pacto firmado.

No que tange ao pleito de
aplicação inversa da Cláusula 7.3 do contrato,
que prevê indenização de 1% ao mês sobre o preço do imóvel atualizado, entendo que a pretensão dos apelantes não merece prosperar.

A referida cláusula possui natureza jurídica específica: destina-se a indenizar a vendedora pela utilização do imóvel pelo comprador em caso de resolução contratual após a imissão na posse. Vejamos:

“7.3) Além dos valores previstos acima, quando o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) tiver sido imitido na posse do imóvel, perderá em favor da PROMITENTE VENDEDORA:

a) a título de indenização, pela fruição do imóvel, o valor equivalente a 1,0% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, sobre o preço do imóvel previsto no item 3 do Quadro Resumo corrigido monetariamente;

b) os custos de manutenção da unidade para revenda;

c) os débitos de IPTU e despesas condominiais devidos durante o período em que o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) esteve na posse do imóvel.”

No caso vertente, não se discute a rescisão do pacto, mas sim o seu cumprimento tardio pela construtora.

Ademais, o magistrado de primeiro grau já procedeu à inversão da cláusula penal moratória e compensatória prevista no item 5.10 do contrato. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 970, fixou a tese de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adimplemento tardio e, se estabelecida em patamar razoável, é inviável sua cumulação com lucros cessantes ou outras verbas de mesma natureza reparatória.

A aplicação da Cláusula 7.3 de forma invertida, cumulada com a multa já deferida, configuraria evidente
bis in idem
e enriquecimento sem causa dos adquirentes, uma vez que ambas as verbas visariam penalizar a ré pelo mesmo fato gerador: o atraso de cinco meses na entrega das chaves.

Assim, mantenho o indeferimento deste capítulo.

Quanto ao pedido de
majoração da verba indenizatória por danos morais
, fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, entendo que o valor se revela adequado e proporcional às nuances do caso concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa em favor do lesado.

Embora os apelantes invoquem precedente deste Tribunal que fixou indenização em R$ 10.000,00, verifico que tal julgado referia-se a um atraso superior a 10 (dez) meses, situação significativamente mais gravosa que a examinada nestes autos.

Nesse sentido, considerando os patamares praticados por este eg. Tribunal de Justiça em matérias de dano moral decorrente de atraso de entrega da obra de imóveis do
“Minha Casa Minha Vida”
, entendo como proporcional a aplicação de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Vejamos casos semelhantes ao presente:

[...] 4) Deve ser mantido o entendimento sufragado por este Órgão Colegiado em ações de natureza semelhante, a saber, de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação quando o atraso ocorrido for inexpressivo. 5)
Houve exorbitante atraso na entrega do imóvel, haja vista que a certidão de habitabilidade do empreendimento só foi expedida pela Prefeitura Municipal da Serra em 21/12/2020, não obstante o exaurimento, desde fevereiro de 2020, do prazo pactuado para sua entrega, já acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
6) Levando em conta, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, além das consequências sofridas pela autora,
deve ser fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a indenização por dano moral devida à autora, por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.
7) A autora obteve êxito em relação aos três pedidos formulados (incidência da multa contratual, restituição da quantia paga a título de taxa de evolução de obra e indenização por dano moral), ainda que parcialmente no tocante aos dois últimos, ao ser determinada a restituição de valores de forma simples, e não em dobro conforme pretendido, além de ter sido arbitrado valor inferior ao pretendido a título de indenização por dano moral. Além disso, foram acolhidos os pedidos de maior relevância, o que torna de somenos importância, na análise dos ônus sucumbenciais, a sua procedência apenas parcial. 8) Ao alegar que satisfez a sua obrigação, caberia à requerida informar a qual(is) rubrica(s) se refere especificamente o pagamento efetuado e, à falta de qualquer esclarecimento, assim como de manifestação da autora ao ser intimada com esse propósito, presume-se que pretenda cumprir a condenação sofrida em primeiro grau de jurisdição, apesar de o valor aparentemente superar – e muito – o que foi fixado na sentença (R$ 1.986,59), ainda que esteja atualizado monetariamente e acrescido da verba honorária devida. 9) Sendo significativamente majorada a condenação sofrida, devendo ser abatida do montante devido a quantia já paga pela requerida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. 10) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, AC 5006086-21.2021.8.08.0048, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 17 jun. 2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL . DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 -
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel, condenando a apelante à restituição integral dos valores pagos com juros e correção monetária desde o desembolso e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) determinar se a cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação do financiamento é válida; (ii) analisar se a devolução integral dos valores pagos pelos apelados é devida; e (iii) verificar a incidência dos danos morais e os critérios de cálculo de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal é nula, nos termos da tese firmada no Tema 996 do STJ, que exige prazo certo e independente de outros eventos futuros para a entrega do imóvel. 4 - Apesar de o pedido de rescisão contratual ter sido formulado antes do término do prazo contratual somado ao período de tolerância, o atraso na execução das etapas da obra demonstra a mora da apelante, considerando que as obras sequer haviam sido iniciadas no momento da rescisão. 5 - A restituição integral dos valores pagos pelos apelados é devida, pois a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.
6 - A indenização por danos morais é devida, em razão da violação à ordem moral dos apelados, que experimentaram sofrimento além do mero aborrecimento, especialmente diante da ausência de avanço nas obras após quase dois anos de pagamentos.
7 - Quanto aos juros e correção monetária dos valores a serem restituídos, determina-se a aplicação do IPCA como índice de correção desde o desembolso até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada sua cumulação com outros índices. Após a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/24, incidem correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic. 8 – Retificação de ofício dos consectários legais atinentes aos danos morais, para incidirem juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento do quantum, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14 .905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e corrigir de ofício os consectários legais relativos à indenização por danos morais . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 405, 406, 422, 1.058; Lei nº 6 .899/81; Lei nº 13.786/2018; Lei nº 14.905/24; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39, V, e 51, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1729593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25 .09.2019; STJ, Súmula nº 543; TJES, Apelação Cível nº 0016466-04.2015.8 .08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j . 06.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 035150161087, Rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00264329320168080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no capítulo referente aos consectários legais das condenações impostas.

Em substituição à Taxa SELIC, determino que o dispositivo da r. sentença passe a constar:

“
1)
condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente a 2% (dois por cento) do valor pago (multa compensatória), totalizando o montante de R$ 2.838,68 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária pelo índice
IPCA
a partir de 30/06/2020 e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
a contar da citação;

2)
condenar a requerida a indenizar a parte autora ao valor correspondente a 5% do valor pago (multa moratória), correspondente ao montante de R$ 7.096,71 (sete mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), que deve ser corrigido pelo índice
IPCA
a partir de 30/12/2020 e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
a contar da citação;

3)
condenar a requerida a indenizar os autores a título de danos morais, no valor individualizado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice
IPCA
a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, dada a natureza contratual da lide.“

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.